Tribunal: TJDFT
Processo: 0753649-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753649-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO AGRAVADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor FRANCISCO NUNES DOURADO NETO em face da decisão ID 218137812 (origem) que, nos autos da ação declaratória de insolvência civil ajuizada em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do liquidante e dos integrantes do conselho fiscal. Em suas razões recursais, o agravante discorre acerca dos fatos que fundamentam o recurso e ressalta que há evidências de fraude e transferência irregular de bens da cooperativa, o que impõe a adoção de medidas enérgicas para prevenir a dilapidação do patrimônio, garantindo a futura satisfação dos credores. Destaca o teor do art. 300 do CPC, ao passo que o risco iminente de referidas operações fraudulentas enseja a concessão de medidas acautelatórias, como o bloqueio preventivo de bens, justificando-se plenamente como meio de resguardar o direito dos credores. Aponta que a proteção dos interesses dos credores, no contexto da presente ação, assume papel de protagonismo, especialmente diante das evidências de irregularidades na gestão patrimonial e nas operações da Cooperativa agravada, sendo imperativo assegurar que os bens não sejam dissipados antes da conclusão do procedimento de liquidação em curso, mediante a imposição de bloqueio preventivo dos bens. Destaca que no contexto de liquidação extrajudicial da Cooperativa agravada é fundamental assegurar a transparência e responsabilidade dos envolvidos, especialmente os membros do conselho fiscal, ante suas obrigações legais e fiduciárias, de modo que a inclusão desses membros como terceiros interessados no processo é medida imperativa para que eles efetivamente participem e, se necessário, respondam por irregularidades que possam ter contribuído para o atual estado de insolvência da cooperativa. Sustenta estarem presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal, ante a imprescindibilidade de impedir o perecimento e os prejuízos irreparáveis ao autor agravante. Requer, liminarmente, seja deferida a tutela antecipada recursal para que seja deferida a inclusão como terceiros interessados e a intimação dos membros do Conselho Fiscal, para que informem o andamento e diretrizes de liquidação da cooperativa, bem como, diante das evidências de fraude, seja deferido o bloqueio preventivo de bens de propriedade da cooperativa liquidanda e dos seus membros de diretoria e conselhos, além dos bens das empresas utilizadas para ocultação de patrimônio. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 67357267). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Com efeito, ao contrário do alegado pela agravante, não se vislumbra de pronto o manifesto intuito de dilapidação de patrimônio por parte da Cooperativa agravada hábil a ensejar a aplicação de medida cautelar de arresto de bens. Conforme bem destacado na decisão agravada, “verifica-se que os bens supostamente alienados pelo liquidante não pertencem, ao que tudo indica, à titularidade da cooperativa ré, não havendo correlação direta entre os referidos bens e os interesses patrimoniais da cooperativa.” Por outro lado, a responsabilização do liquidante e dos demais integrantes do conselho fiscal por eventuais irregularidades em atos de gestão ou de alienação de bens ocorre em ação autônoma e após eventual declaração de insolvência, conforme inteligência do art. 74, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. À agravada para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora